Tribunal: TJDFT
Processo: 0746381-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL OCORENDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. Uma vez que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada por motivo de saúde pública, diante das medidas de prevenção ao novo coronavírus, havendo a possibilidade de realização de audiência virtual se não houver objeção das partes, não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.